Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703769-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR DE AZEVEDO BRAGA AGRAVADO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Artur de Azevedo Braga contra a decisão que deferiu a realização de prova pericial. O agravante explica que a produção de prova pericial é incapaz de aferir a eficácia do tratamento de depilação a laser, uma vez que será realizada após o transcurso de mais de um (1) ano da última sessão do tratamento. Relata que os indícios objetivos da eficácia ou ineficácia do procedimento, bem como eventuais danos decorrentes, podem ter sido mitigados ou completamente resolvidos pelos processos naturais de cicatrização e regeneração dos tecidos. Afirma que o requerimento de produção de prova pericial evidencia a intenção da agravada de manipular os procedimentos judiciais para postergar a entrega da justiça. Tece considerações sobre os princípios da cooperação, da razoabilidade e da celeridade processual. Sustenta a inviabilidade da realização da prova pericial Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para afastar a realização da prova pericial. Preparo regular (id 68481609 e 68481610) O agravante foi intimado a manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id 68937917). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de produção de prova pericial. A alegação de que o cabimento do recurso decorre das hipóteses previstas no art. 1.015, incs. I e VI, do Código de Processo Civil não merece prosperar. O art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutório que versar sobre tutela provisória. A decisão que defere a realização de prova pericial não se confunde com decisão que versa sobre tutela provisória, o que impede o conhecimento do recurso com fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil trata do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa, hipótese distinta da presente nos autos. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso é incabível. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso. A matéria debatida no agravo de instrumento pode ser alegada em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Ressalto que a decisão agravada não possui cunho decisório expressivo, tampouco há prejuízo à parte. A alegação de que a prova pericial foi requerida pela agravada com intuito meramente protelatório é insuficiente para ensejar o conhecimento do recurso, sobretudo porque o Magistrado é o destinatário das provas e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator